Tribunal: CARF
Processo: 18471.003451/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003451/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.671 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO BENÇÃO DO SENHOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2008
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se pode conhecer de matéria apresentada como razão de defesa, na fase
recursal, que não guarde qualquer relação com o objeto da autuação.
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS. NÃO
APRESENTAÇÃO NA FORMA DE TERMINADA PELA RFB. CFL 35.
Constitui infração ao artigo 32, III da Lei 8.212/91 combinado com o artigo
225, III parágrafo 12 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, a empresa deixar de prestar à RFB todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários á fiscalização
AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza violação à ampla defesa o fato de não ter sido juntado ao
processo as autuações passadas que ensejaram reincidência, autuações essas
que, inclusive, foram quitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias estranhas à lide, para na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003451/2008-83
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003451/2008-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 148/162) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 14a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 135/142), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração de obrigação acessória DEBCAD 37.178.228-7 (e-fls.
2/6), código de fundamentação legal 35, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2008
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE. AMPLA DEFESA.
VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A empresa é obrigada a prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
2. Não caracteriza violação à ampla defesa o fato de não ter sido juntado ao processo as
autuações passadas que ensejaram reincidência, autuações essas que, inclusive, foram
quitadas.
3. A simples alegação de que houve demonstração de toda a documentação em tempo
oportuno não pode ser considerada sem que ao menos tenham sido juntados os
documentos arguidos em sede de impugnação.
Lançamento Procedente
O lançamento foi motivado pelo fato da empresa ter deixado de prestar à
fiscalização as informações cadastrais, financeiras e contábeis, na forma estabelecida pela
legislação, infringindo assim o disposto no artigo 32, inc. III, da Lei n.9 8.212, de 24 de julho de
1991, combinado com o artigo 225, inc. III do Regulamento da Previdência Social- RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999.
Por bem descreverem os fatos e as razões de impugnação, adoto o relatório do
acórdão recorrido, que copio a seguir:
DA AUTUAÇÃO
1. Conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração (fls. 06 a 09), o presente crédito
tributário por descumprimento de obrigação acessória foi constituído em razão da
auditoria ter constatado que a empresa deixou de apresentar, no prazo estabelecido em
TIAF, nem durante toda a ação fiscal, os documentos abaixo relacionados:
1.1. Documentação técnica dos sistemas informatizados de registro de negócios e
atividades econômicas, escrituração dos livros ou produção de documentos;
1.2. Arquivos digitais da GFIP (SEFIPCR.RE);
1.3. Arquivos digitais da DIRPJ/DIPJ;
1.4. Arquivos digitais da DIRF;
1.5. Demonstrativo Mensal das Notas Fiscais emitidas, por serviços prestados, nos
termos do art. 168 da IN 03 de 1995;
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003451/2008-83

1.6. Escritura de compra e venda de imóveis e
1.7. Certificado de Registro de Veículos.
2. Esclarece o relatório fiscal, que tal comportamento infringe ao disposto no art. 32,
inc. III da Lei 8.212/91 e respectiva regulamentação.
3. Expõe que tampouco foram disponibilizados os arquivos digitais das declarações, o
que teria dificultado muito a conferência dos dados. Ressalta que, a partir- de
01/07/2003, as informações sobre as atividades econômicas e a escrituração das
empresas passaram a ser exigidas no formato estabelecido pela PT 42 e alterações
posteriores.
4. Identifica dupla reincidência genérica da empresa, com lavraturas de auto de infração
em 06/10/2004 (pagamento em 30/03/2005) e 25/01/2007 (pagamento em 27/04/2007),
cujos fatos geradores são distintos em relação ao lançamento efetuado em tela. Afirma
que tal reincidência traz reflexos na gradação da multa. Não identifica outras
circunstâncias agravantes, nem circunstâncias atenuantes.
5. Discrimina outros documentos componentes do auto de infração, lista os demais
lançamentos efetuados durante a ação fiscal e acrescenta informações correlatas a
auditoria realizada.
6. No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, à fl. 10, enumera-se a legislação aplicável
ao cálculo do valor apurado, informando o valor base e o fator de multiplicação
derivado da dupla reincidência genérica, chegando-se ao montante de R$ 50.195,08.
DA IMPUGNAÇÃO
7. O Autuado foi intimado por via postal ern 31/12/2008, conforme se pode verificar à
fl. 38, tendo ingressado com defesa juntada às fls. 41 a 98, protocolada em 30/01/2009.
Houve aditamento às fls. 100 a 108 apresentado em razão de documentação
superveniente.
8. A peça impugnatória concentra-se nas fls. 41 a 54, tendo sido assinada por advogado.
J unta-se procuração à fls. 57.
9. Inicialmente, alega que todos os documentos solicitados pela auditoria foram
prontamente apresentados pela impugnante e que houve documentos citados no auto de
infração que não foram objeto do Termo de Intimação para Apresentação de Documento
(TIAD). Menciona que é prova cabal dessa afirmativa o fato da auditoria ter lavrado 10
autos de infração meritórios, e que isso só seria possível através do oferecimento de
informações suficientes por parte da notificada.
10. Insurge-se contra a reincidência genérica trazida pela auditoria, afirmando que, para
a caracterização efetiva da mesma, haveria necessidade de juntar ao presente auto, cópia
dos autos de infração que geraram a reincidência, sob pena de violar o direito à ampla
defesa, dentre diversos outros princípios que tutelam o contribuinte. Argui que, sem tal
juntada, seria impossível à impugnante comprovar que não praticou a infração.
11. Suscita que há questão prejudicial, afirmando que “o presente Auto de Infração tem
por objeto suposto erro formal, qual seja, a falta de informação nas Guías de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP) e que
esta é uma obrigação acessória dos objetos discutidos nos demais autos de infração
integrantes do Mandado de Procedimento Fiscal supramencionado e, ainda, que estes
pendem de julgamento, inexiste a possibilidade de apreciação do presente até que sejam
julgados os demais autos de infração em que se discute tal matéria.” (sic)
12. Igualmente, afirma que houve falta de fundamentação, posto que “o auditor fiscal,
no presente auto de infração, aduz a aplicação da multa decorrente da falta de
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003451/2008-83

informação na GFIP, bem como de compensações que provocaram a diminuição nos
valores a recolher.” (sic) Segue tecendo comentários a respeito da improcedência das
alegações da auditoria no que tange a compensações e que, desta forma, estaria
caracterizada clara violação ao princípio da motivação.
13. Aduz, ainda, violação ao contraditório e à ampla defesa, pois que houve lançamento
da multa (por falta de informação na GFIP) sem antes haver discussão do mérito nos
lançamentos das supostas obrigações principais.
14. Solicita compensação dos créditos oriundos no art. 30 § 1° da Lei 8.212/91,
planilhados no anexo às fls. 71 a 88.
15. Em aditamento à defesa, junta decisão do Ministério da Justiça revelando o
arquivamento da Representação Administrativa e manutenção do título de Utilidade
Pública Federal da impugnante.
16. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/05/2010 (e-fl.146), o
contribuinte interpôs em 21/05/2010 recurso voluntário (e-fls. 148/162), no qual reitera as
alegações de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso de e-fls. 148/162 é tempestivo, porém, conheço dele apenas
parcialmente, pois deixo de conhecer das alegações constantes dos tópicos IV. DA QUESTÃO
PREJUDICIAL, V. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO e VI. DA VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA por veicularem conteúdo
estranho aos autos, referente a descumprimento de obrigação acessória diversa do lançamento
em questão.
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, de deixar prestar à fiscalização as informações cadastrais, financeiras e
contábeis, na forma estabelecida pela legislação, código de fundamentação legal 35.
As alegações de recurso constantes dos tópicos citados, referem-se ao
descumprimento de obrigação acessória de deixar de declarar em GFIP os fatos geradores de
contribuições previdenciárias CFL 68. A seguir transcrevo partes dos tópicos que trazem essa
constatação:
IV. DA QUESTÃO PREJUDICIAL .
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003451/2008-83

32. Questão prejudicial, como é cediço, é aquela que interfere no mérito da questão, no
conflito de interesses posto em julgamento e que, por isso, deve, logicamente, ser
apreciada antecipadamente.
33. Nas palavras do ínclito jurista Pontes de Miranda, temos que:
Na questão prejudicial, há a comunicação de conhecimento, a ser apreciada pelo juiz,
que funciona como antecedente lógico, sem ser preciso, ou sem ser provável formar
processo separado.
34. Dessa forma, tendo em vista que o presente Auto de Infração tem por objeto suposto
erro formal, qual seja, a falta de informação nas Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP) e que esta é uma obrigação
acessória dos objetos discutidos nos demais autos de infração integrantes do Mandado
de Procedimento Fiscal supramencionado e, ainda, que estes pendem de julgamento,
inexiste a possibilidade de apreciação do presente até que sejam julgados os demais
autos de infração em que se discute tal matéria.
(...)
V. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
39. O auditor fiscal, no presente auto de infração, aduz que a aplicação da multa
decorre da falta de informação na GFIP, bem como de compensações que
provocaram diminuição nos valores a recolher.
(...)
VI. DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA
41. O auditor fiscal, no presente auto de infração, aduz que a aplicação da multa
decorre da falta de informação na GFIP, bem como de compensações que
provocaram diminuição nos valores a recolher.
(...)
No acórdão recorrido já havia a menção de que as matérias veiculadas nos citados
tópicos eram estranhas a lide, senão vejamos:
Da Questão Prejudicial
31. Colacionamos, abaixo, a afirmação contida na impugnação no que pertine à questão
prejudicial:
“Dessa forma, tendo em vista que o presente Auto de Infração tem por objeto suposto
erro formal, qual seja, a falta de informação nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP) e que esta é uma obrigação
acessória dos objetos discutidos nos demais autos de infração integrantes do Mandado
de Procedimento Fiscal supramencionado e, ainda, que estes pendem de julgamento,
inexiste a possibilidade de apreciação do presente até que sejam julgados os demais
autos de infração em que se discute tal matéria. ”
32. Cremos que, neste trecho da peça defensória, houve engano com relação ao
objeto, já que, no presente auto de infração, o tema cinge-se à não prestação de
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis. Assim, não há qualquer
prejudicialidade para o julgamento deste auto de infração em relação ao
julgamento de outras notificações. (grifei)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003451/2008-83

Da Motivação e da Ampla Defesa
33. Fato parecido ocorreu na argüição de ausência de motivação, onde a
impugnação relacionou ausência de informação em GFIP e compensações com o
presente auto de infração, o que não parece razoável em função do objeto sob
discussão.
34. Também a ampla defesa associada ao não julgamento de outros autos de
infração por obrigação principal antes do julgamento deste por obrigação
acessória, que, afinna a impugnante nesse trecho, derivaria de falta de informação
em GFIP, incorre na impropriedade entre a defesa e o que foi lavrado. (grifei)
35. Outrossim, pela inadequação entre o argumento e o que se discute no auto de
infração, refutamos tais conjuntos de alegações.
Passo a análise da questões atinentes ao auto de infração objeto do presente
julgamento.
Mérito
Na parte conhecida do recurso, sustenta o recorrente que todos os documentos
solicitados pela auditoria foram prontamente apresentados e que alguns dos documentos citados
no auto de infração não foram requeridos por meio de TIAF e TIAD.
Menciona que é prova dessa afirmativa o fato da auditoria ter lavrado 10 autos de
infração meritórios, e que isso só seria possível através do oferecimento de informações
suficientes por parte da notificada.
Insurge-se contra a reincidência genérica trazida pela auditoria, afirmando que,
para a caracterização efetiva da mesma, haveria necessidade de juntar ao presente auto, cópia dos
autos de infração que geraram a reincidência, sob pena de violar o direito à ampla defesa, dentre
diversos outros princípios que tutelam o contribuinte.
Por fim solicita a compensação dos créditos oriundos no art. 30 § 1° da Lei
8.212/91, planilhados no anexo às fls. 71 a 88.
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
com os quais estou de pleno acordo:
Das Intimações e Apresentação de Documentos
20. Há de se observar que houve duas intimações constantes do presente auto de
infração: uma acostada às fls. 22 a 24, assinada pelo procurador da empresa; e outra à fl.
25, enviada por AR e recebido em 01/12/2008, conforme se comprova à fl. 26. Assim,
passamos a analisar cada item exigido pela auditoria e constante no relatório fiscal:
20.1. Documentação técnica dos sistemas informatizados de registro de negócios e
atividades econômicas, escrituração dos livros ou produção de documentos - presente no
termo de fls. 22 a 24 assinado pelo procurador da empresa.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003451/2008-83

20.2. Arquivos digitais da GFIP (SEFIPCR.RE) - presente no termo de fls. 22 a 24
assinado pelo procurador da empresa;
20.3. Arquivos digitais da DIRPJ/DIPJ - presente no termo de fls. 22 a 24 assinado pelo
procurador da empresa;
20.4. Arquivos digitais da DIRF - presente no termo de fls. 22 a 24 assinado pelo
procurador da empresa.;
20.5. Demonstrativo Mensal das Notas Fiscais emitidas, por serviços prestados, nos
termos do art. 168 da IN 03 de 1995 - presente no termo de fls. 22 a 24 assinado pelo
procurador da empresa;
20.6. Escritura de compra e venda de imóveis - presente no termo de fl.25 enviado por
AR recebido em 01/ 12/2008;
20.7. Certificado de Registro de Veículos - presente no termo de fl.25 enviado por AR
recebido em 01/12/2008.
21. Diante de tais evidências, não há como levar adiante o argumento da empresa de que
não foi intimada à apresentação de alguns dos documentos enumerados no relatório
fiscal.
22. Igualmente imprópria é a alegação de que a auditoria não poderia ter realizado a
lavratura de 10 autos de infração caso não tivesse acesso à toda a documentação
requerida. Note-se que no próprio relatório fiscal fora consignada a dificuldade de se
conferir as informações em função da apresentação deficiente, e, pode-se expor como
um reflexo dessa dificuldade, a lavratura do AI 37.178.227-9 COMPROT
l8471.003452/2008-28 com base na utilização da alíquota mínima para segurados.
23. A afirmativa da empresa de que fez demonstraçao de toda a documentação para a
auditoria a tempo e hora poderia ter sido melhor respaldada se a impugnante tivesse
juntado, à sua peça defensiva, os documentos que afirma ter exposto à fiscalização.
Diante da mera alegação, não há como acatar tal argumentação.
24. Outrossim, restam insubsistentes tanto a alegação de que não houve intimação,
quanto de que os documentos foram apresentados de forma integral.
Da Reincidência
25. Quanto à reincidência, a impugnação afirma a necessidade da juntada, ao presente
auto de infração, de cópia dos autos de infração que geraram a reincidência, sob pena de
violar o direito à ampla defesa, dentre diversos outros princípios que tutelam o
contribuinte.
26. Com toda a observância aos princípios norteadores da relação Fisco-Contribuinte,
tal argumento não merece acolhida, pois que a própria empresa quitou os valores dos
autos que agora diz ser imprescindível a juntada. Em época própria, a empresa foi
notificada, avaliou a questão e pagou, portanto, por óbvio detém a documentação que,
na época própria, lhe foi entregue.
27. Note-se que a impugnação não vem aos autos dizendo que a empresa não foi
notificada à época, o que ensejaria uma verificação dos arquivos e a comprovação do
contrário. Note-se que a impugnação também não afirma que não pagou. Se pagou, é
crível que sabia o que estava pagando e, via de consequência, tinha acesso às
informações que agora vem reclamar sob o argumento de violação à ampla defesa e
suscitando até a possibilidade de rediscutir o mérito do que já foi liquidado.
28. A ampla defesa é caracter norteador das relações processuais e não poderia faltar no
processo administrativo, tal como expressamente consignado no inciso LV do art. 5° da
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003451/2008-83

CF, mas a sua aplicação não se presta a respaldar uma alegação de que não possui
informação sob algo que até mesmo já foi pago.
29. Em suma, as informações foram prestadas conforme a época em que ocorreram e
não há negativa de existência (tanto da autuação, quanto da notificação, quanto do
pagamento) por parte do contribuinte, que levasse a revolver os arquivos. Assim, a não
juntada aos autos de algo já consabido não enseja a violação à ampla defesa.
30. Desta forma, o tema da reincidência foi corretamente tratado pela auditoria, que
respeitou as previsões contidas no parágrafo único do art. 290 do Dec. 3.048/99:
Dec. 3.048/99. Art. 290 (...) Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova
infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro
de cinco anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão
condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia,
referentes à autuação anterior. (Redação dada pelo Decreto n° 6.032, de 2007)
Da Compensação dos Créditos Advindos da Retenção de 11%
36. Quanto ao pedido de compensação feito pela empresa no tocante aos recolhimentos
oriundos das retenções sofridas, é possível observar que tais créditos já foram
considerados pela auditoria, conforme se verifica na planilha anexada às fls. 48 a 60 do
AI 37.178.231-7, identificado no sistema COMPROT com o n° 1847 1.004247/2008-
80.
37. Em termos de créditos a favor do contribuinte, a planilha anexada pela impugnante
às fls. 74 à 88 guarda relação com o apurado pela fiscalização, sendo certo que a
diferença resultante entre o total devido e os mencionados créditos é que veio a dar
origem aos levantamentos que permearam o procedimento fiscal.
38. Por um lado, o crédito oriundo dos destaques em Nota Fiscal já serviu ao abatimento
dos montantes de outros lançamentos efetuados pelo fisco, em especial, do AI
37.178.231-7, identificado no sistema COMPROT com o n° 18471 .O04247/2008-80.
Por outro, a compensação requerida não teria lugar no caso do presente auto de infração,
vez que o mesmo se refere a obrigação acessória, insuscetível de compensação com os
montantes assinalados.
39. Por todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA do auto de infração.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
matérias estranhas à lide, para na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003451/2008-83

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital